Tribunal: TJMT
Processo: 1009702-04.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009702-04.2022.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Liquidação, Do Juiz]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (RECLAMANTE), Juiz da 4ª Vara Cível de Rondonópolis - MT (RECLAMADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (RECLAMADO), ANTONIO FERNANDES DE MELLO - CNPJ: 39.938.710/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FERNANDES DE MELLO - CPF: 758.319.029-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO(A)), PEDRO DE RIZZO TOFIK - CPF: 372.049.498-54 (ADVOGADO(A)), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO(A)), ANTONIO FERNANDES DE MELLO - CNPJ: 39.938.710/0001-00 (RECLAMADO), ANTONIO FERNANDES DE MELLO - CPF: 758.319.029-00 (RECLAMADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), PEDRO DE RIZZO TOFIK - CPF: 372.049.498-54 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO – PRESERVAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL – INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO –
RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE
.

A reclamação, fundada na preservação de competência, deve demonstrar a existência de ato judicial concreto na instância
ad quem
, apto a conflitar com decisão deste Tribunal, o que não ocorre no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reclamação proposta por BANCO RABOBANK para preservação de autoridade de decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1005306-81.2022, em trâmite perante a 3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, tendo como reclamado o MM. Juiz da 4ª Vara Cível de Rondonópolis, Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento.

Em breve relato, a presente Reclamação é ajuizada com o objetivo de se garantir a autoridade da r. liminar proferida por este Relator, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1005306-81.2022.8.11.0000, que determinou a realização da Assembleia Geral de Credores, outrora suspensa pela autoridade reclamada.

Todavia, novamente a autoridade reclamada suspende a realização da Assembleia de Credores, afrontando a decisão deste e. Tribunal.

Assim, requer o reclamante seja a presente Reclamação recebida e processada nos termos dos artigos 988 e seguintes do Código de Processo Civil, com a concessão de medida liminar a fim de se determinar à autoridade reclamada (i) que designe novamente a Assembleia de Credores em prazo não superior a 20 dias e (ii) que não profira nenhuma outra decisão que venha a suspender a realização das Assembleias de Credores.

A inicial foi instruída com os documentos em anexo.

A liminar recursal foi deferida no id. 129600169, para determinar à autoridade reclamada que designe novamente a Assembleia de Credores em prazo não superior a 20 dias, bem como, não profira nenhuma outra decisão que venha a suspender a realização das Assembleias de Credores.

O Juízo singular (autoridade reclamada) prestou relevantes informações no id. 137697681.

O banco Reclamante se manifestou a respeito dessas informações no id. 138477687.

O Terceiro Interessado Antonio Fernandes de Mello, em manifestação de id. 138966244, postula pela reconsideração da liminar deferida.

Reconsideração no id. 140405671.

O Ministério Público, por meio de seu ínclito representante, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, em parecer de id. 141501154 opinou pela extinção da Reclamação.

É a síntese do necessário.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o Juízo prestou informações (id. 137697681), destacando que, em cumprimento a decisão proferida por este Relator, a Assembleia Geral de Credores foi designada para o dia 13/07/2022, sendo que, um dia antes da sua realização, o banco Reclamante apresentou petição formulando pedido relacionado a forma da colheita de votos, o qual foi analisado pelo Juízo na mesma data, consignando que na referida petição, existiam diversos pedidos de providências afetas à realização da AGC e, isto, apenas um dia antes da sua realização, sendo que há muito tempo já tinha ciência da data designada para o ato, vez que é o próprio autor da presente Reclamação, onde postula a realização do conclave.

Por conseguinte, traz o seguinte relato:

(...)

Na sequência, aportou aos autos a Ata da Assembleia Geral de Credores, instalada em Primeira Convocação, aos 13/Julho – Id. 89822029, onde se registrou ausência de quórum.

E a Ata da Assembleia de Credores instalada em Segunda Convocação, na data de 20/07/2022 – Id. 90496337 – onde costa que o conclave restou suspenso, por deliberação dos credores –

tendo o próprio Reclamante proposto a suspensão da AGC para retomada na data de 01/08/2022
.

Ocorre que, mais uma vez, registra-se dos autos a geração de tumulto processual pelo Reclamante Rabobank; isso porque,
mais uma vez, em véspera da realização da AGC, apresentou petição no processo – Id. 91239934, requerendo a intimação da Administração Judicial para a prestação de vários esclarecimentos
; bem como o enfrentamento, por este Juízo, de inúmeros pontos que considera relevantes para a realização da Assembleia Geral de Credores.

A petição do Reclamante, conforme se infere do sistema Pje, foi apresentada nos autos às 17:23 horas da última sexta-feira (29/07/2022), de modo que não houve tempo hábil sequer para a conclusão do processo no derradeiro dia do expediente da semana
.

Sendo assim, os autos vieram-me conclusos apenas no dia de hoje (09:20h de 01/08), razão pela qual não há tempo hábil para que sejam analisados todos os argumentos e requerimentos do credor, uma vez que a Assembleia Geral de Credores está agendada para este mesmo dia (01/08 – 14 horas)
.

Deste modo, informo a Vossa Excelência que, em razão dos atos e pedidos formulados pelo Reclamante RABOBANK, considerando a relevância dos termos contidos na petição apresentada pelo mesmo às vésperas da realização da AGC; considerando que o próprio Reclamante afirma que se a AGC for realizada sem que sejam analisados os seus pedidos poderão ser causados prejuízos à coletividade de credores; e considerando que não há tempo hábil para a apreciação da petição (apresentada no fim do expediente na última sexta feira), por cautela
, motivado pelos termos do pedido do Reclamante, este Juízo deliberou pela suspensão da realização da Assembleia Geral de Credores, que ocorreria nesta data (01/Agosto – 14horas) até que todos os pedidos afetos à realização da AGC, formulados pelo Reclamante no processo recuperacional, possam ser analisados e decididos por este Juízo.

(...)

Por sua vez, o Ministério Público, instado a se manifestar, em parecer de id. 139492650, opina pelo provimento da presente Reclamação, porém, ressalva que “...

o posicionamento jurídico do magistrado foi adequado e atendeu aos objetivos visados na recuperação judicial
...”

Desse arrazoado apresentado, constato que o Juízo não descumpriu ordem desta Corte, mas tão somente proferiu nova decisão sobre novos pedidos e requerimentos feitos pelo banco Reclamante, que não se encontravam nos autos até então, de sorte que, com base nisto, invariavelmente teve que decidir. E é neste mister que entendo por reconsiderar a liminar recursal, pois uma coisa é requerer, outra, extremamente diferente e laboriosa, é analisar e decidir, pois exige a análise e confrontação com uma série de documentos e teses, o que, sem dúvida, demanda grande tempo e atividade do Julgador.

Dessa feita, considerando que, em razão dos atos e pedidos formulados pelo banco Reclamante RABOBANK, a relevância dos termos contidos na petição, às vésperas da realização da AGC; que o próprio banco Reclamante afirma que se a AGC for realizada sem que sejam analisados os seus pedidos poderão ser causados prejuízos à coletividade de credores; e considerando que não há tempo hábil para a apreciação da petição,
entendo que agiu com cautela e prudência o douto Juízo singular
, em determinar a suspensão da realização da Assembleia Geral de Credores, que ocorreria na data de (01/Agosto – 14:00hs) até que todos os pedidos afetos à realização da AGC, formulados pelo Reclamante no processo recuperacional, possam ser analisados e decididos.

Dispositivo

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a Reclamação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023